Tribunal: TJSP
Processo: 2084699-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o condomínio/réu se abstenha de praticar qualquer ato visando a impedir o acesso da autora para a realização da obra de cobertura das vagas de garagem - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer – Insurgência contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o condomínio/réu se abstenha de praticar qualquer ato visando a impedir o acesso da autora para a realização da obra de cobertura das vagas de garagem - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos ausentes no caso em comento – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.